Tribunal: TJMT
Processo: 1035057-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035057-63.2017.8.11.0041
APELANTE: BRUNO PROCOPIO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ZULMIRA MARCELINO DOS REIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso.
Em petição e documento acostados nos Id’s. 122894976, 122894992, 122894993, 122894995 e 122894996, noticia a causídica o falecimento da Apelada.
Desta forma, considerando que o inventariante representa o espólio (art. 75, VII, do CPC), converto o julgamento em diligência e:
I – Determino o sobrestamento do feito, com fulcro no art. 76, “caput”, c/c art. 313, §2o, II, ambos do CPC, pelo prazo de 10 (dez) dias;
II – Intimem-se os sucessores da Apelada, por meio da advogada que patrocina a presente causa, para que procedam a regularização da representação processual (nomeação de inventariante por decisão judicial) no prazo acima mencionado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, a teor do art. 76, §2o, II, do CPC;
III – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora